Tribunal: STF
Processo: ACO 765
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-10-05
Data de publicação: 2006-10-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DECISÃO
   MONOCRÁTICA QUE INDEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO
   REGIMENTAL.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A
   PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). IMUNIDADE RECÍPROCA.
   EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT). EXAME DA
   ÍNDOLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. DIFERENCIAÇÃO ENTRE SERVIÇOS
   PÚBLICOS DE PRESTAÇÃO OBRIGATÓRIA E SERVIÇOS DE ÍNDOLE ECONÔMICA.
   ART. 150, VI, A, E § 3º DA CONSTITUIÇÃO.
Em juízo cautelar,
   reputa-se plausível a alegada extensão da imunidade recíproca à
   propriedade de veículos automotores destinados à prestação de
   serviços postais.
Precedentes da Segunda Turma do Supremo
   Tribunal Federal.
Agravo regimental conhecido e provido.